Tribunal: TJSP
Processo: 1007358-85.2013.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DANOS MORAIS. Queda de helicóptero. Acidente ocasionou danos ao imóvel do autor. Imóvel interditado pela Prefeitura de São Paulo. Inexistência de meros aborrecimentos. Danos extrapatrimoniais bem demonstrados. Indenização fixada segundo os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Recursos não providos.